Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701551-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JAYRO GABRIEL FONSECA DORNELLES REQUERIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS, CONDOMINIO DO LAGO SUL D E S P A C H O Nada há, nas razões do pedido de reconsideração juntado no ID no 33027468, que abale a fundamentação da decisão proferida anteriormente, que, por isso, há de ser reafirmada, por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília, DF, em 16 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator